Tribunal: TJDFT
Processo: 0737069-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737069-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., REIS MB COMERCIO DE MOTOS LTDA. - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na forma do art. 85, § 2o do CPC, os honorários advocatícios somente serão fixados sobre o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido. 2 - Existindo pretensão condenatória à indenização por danos morais, a qual foi acolhida, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação e não sobre o valor da causa. 3 – Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que no caso de haver condenações de natureza distintas, a verba honorária deve ser fixada tendo em vista o objeto central da controvérsia, isto é, o pedido e a causa de pedir que assumirem maior relevância para a ação. Na hipótese, salienta que os honorários devem ser calculados com base no valor dos negócios jurídicos anulados. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e do STJ II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005